Tribunal: STF
Processo: HC 223996
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Sandra Macedo Palharo, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2116080/DF, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que a paciente foi condenada às penas 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 18 (dezoito) dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 313-A do Código Penal.



    Insurge-se a defesa, em síntese, contra a majoração da pena-base a título de consequências do crime, afirmando que o prejuízo causado ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) é elemento inerente ao tipo penal, tendo ocorrido, na espécie, indevido bis in idem. 



    Requer a concessão da ordem “para afastar o aumento da pena-base e consequência do delito, baseado no dano ao ente público;”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 313-A DO CP. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. TESE DE INIDONEIDADE DO ELEMENTO SOPESADO PARA NEGATIVAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO PATRIMONIAL SUPORTADO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental improvido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou a Corte, a valoração negativa das consequências do crime - no caso, o prejuízo causado ao entidade previdenciária no montante de R$ 20.888,29 (vinte mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), decorrente de benefício previdenciário alusivo à aposentadoria por idade, mediante inserção de dados falsos no sistema do INSS -, mostrou-se apto a autorizar o aumento da pena base.



    De fato, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Além disso, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente